Tribunal: TJSP
Processo: 0019460-83.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0019460-83.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADERSON LEANDRO DA SILVA PINHEIRO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0019460-83.2019.8.26.0041 -Voto no 25.119
2
Agravo de Execução Penal no 0019460-83.2019.8.26.0041
Agravante: Aderson Leandro da Silva Pinheiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.119 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ADERSON LEANDRO DA SILVA PINHEIRO contra a respeitável
decisão de fls. 536/537 dos autos de origem, que indeferiu remição de pena calcada na
aprovação do agravante no ENEM.
Recurso devidamente processado, com a decisão sido
mantida no douto Juízo de origem, manifestou-se o ilustre Procurador de Justiça no
sentido do não provimento, mantendo-se a decisão impugnada.
É o sucinto relatório.
A remição, no caso, deve mesmo ser concedida por
tempo ficto de estudo, já que ao agravante não seria possível fazê-lo, formalmente.
Parece minimamente claro, outrossim, que o agravante
somente foi aprovado porque, de fato, estudou e atingiu a pontuação mínima em cada
disciplina, devendo tal esforço ser recompensado.
Nesse cenário, a Recomendação 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça nada mais fez do que materializar a aplicação isonômica da
remição pelo estudo formal, fincando um norte para orientação do Juiz da Execução
Penal.
Sobre o tema, aliás, já se pronunciou o colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus 382.780/PR, realizado em 4 de
abril de 2017, no qual foi Relator o Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
assim ementado:
“HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO.
NÃO
CABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO DA PENA. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO
CNJ.
APROVAÇÃO
NO
ENEM.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0019460-83.2019.8.26.0041 -Voto no 25.119
3
PESSOA HUMANA E DA FRATERNIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO”.
Por outro lado, não deve incidir o acréscimo de 1/3
previsto no § 5o do artigo 126 da Lei de Execução Penal.
Com efeito, a Recomendação no 44 do Conselho
Nacional de Justiça, com o escopo de dar efetividade ao mesmo artigo 126, § 5o, da
Lei de Execução Penal, ao qual, aliás, se reporta, expressamente, em seu inciso IV,
fixou parâmetros para a concessão da remição por estudo àqueles sentenciados que,
por qualquer motivo, não pudessem estudar mediante aproveitamento formal,
fazendo-o, no cárcere, por esforço próprio ou eventual acompanhamento pedagógico.
Note-se,
nessa
quadra,
que o estudo mediante
acompanhamento formal, com ou sem aproveitamento final, veio regulamentado no
inciso III da mencionada Recomendação no 44/CNJ.
Tem-se, assim, uma remição ficta, baseada e arbitrada no
esforço pessoal do sentenciado, que, por conta própria, desenvolve seus estudos no
cárcere.
Em consequência, não havendo acompanhamento
regular dos estudos, não poderia haver a incidência do referido acréscimo de um terço
(1/3).
São, portanto, sentenciados em posição jurídica distinta,
que, como tal, devem receber tratamento legal diferenciado.
Vale dizer, em suma: somente àqueles sentenciados que
se enquadram na situação do inciso III da referida Recomendação é deferido o
acréscimo previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
Finalmente, a remição será de cem (100) dias,
considerando as 1.200 (mil e duzentas) horas projetadas para a conclusão do ensino
médio, tendo o agravante atingido a pontuação mínima em quatro disciplinas.
Para tais fins, meu voto dá provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator